Tribunal: STJ
Processo: 1025603-63.2018.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2164393 - GO(2024/0307888-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRIDO
: MARIA ZONEIDE FREITAS LIMA
ADVOGADO
: DANIEL CELESTINO DE SOUZA - SP209480
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
CPC/2015.
JURISDICIONAL. OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, o Tribunal de origem se limitou
a fixar o termo inicial no vencimento (31/
) e concluiu pela prescrição na
3/2004
propositura (
), sem explicitar o tratamento do período de suspensão alegado.
9/6/2009
[...] Desse modo, há plausibilidade na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
ante a ausência de enfrentamento específico dos marcos de suspensão (inscrição em
dívida ativa em
e correspondente suspensão até
, sobretudo
30/3/2009
30/9/2009)
porque essa questão é potencialmente apta a infirmar a conclusão de prescrição.
2. Desse modo, o acórdão recorrido efetivamente violou os arts. 489 e 1.022 do
uma vez que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não se
CPC/2015,
manifestou de forma satisfatória sobre alguns dos pontos articulados.
3. Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão que
julgou os embargos de declaração, determinando a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, para novo julgamento dos aclaratórios.
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55950936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ee185835-a97c-421b-b67f-797c07f2ead9

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ee185835-a97c-421b-b67f-797c07f2ead9

RECURSO ESPECIAL No 2164393 - GO(2024/0307888-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRIDO
: MARIA ZONEIDE FREITAS LIMA
ADVOGADO
: DANIEL CELESTINO DE SOUZA - SP209480
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
CPC/2015.
JURISDICIONAL. OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, o Tribunal de origem se limitou
a fixar o termo inicial no vencimento (31/
) e concluiu pela prescrição na
3/2004
propositura (
), sem explicitar o tratamento do período de suspensão alegado.
9/6/2009
[...] Desse modo, há plausibilidade na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
ante a ausência de enfrentamento específico dos marcos de suspensão (inscrição em
dívida ativa em
e correspondente suspensão até
, sobretudo
30/3/2009
30/9/2009)
porque essa questão é potencialmente apta a infirmar a conclusão de prescrição.
2. Desse modo, o acórdão recorrido efetivamente violou os arts. 489 e 1.022 do
uma vez que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não se
CPC/2015,
manifestou de forma satisfatória sobre alguns dos pontos articulados.
3. Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão que
julgou os embargos de declaração, determinando a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, para novo julgamento dos aclaratórios.
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo em recurso especial
interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS contra acórdão do Tribunal Regional Federal Da 1a Região, assim
ementado (fls. 168-169):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. CRÉDITO
CONSTITUÍDO NO VENCIMENTO DA MULTA APLICADA NO AUTO
Documento eletrônico VDA54995791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:18
Código de Controle do Documento: f7139b30-cfda-4cf1-ad4d-8e2357b0738a

DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O
o-A da
art. 1
prescreve que: “constituído definitivamente o crédito
Lei no 9.873/1999
não tributário, após o término regular do processo administrativo,
prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração
pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor”. 2. Ademais, a Primeira Seção do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp n.
submetido ao regime do
-C do Código de
1.105.442/RJ,
art. 543
Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que: “É de cinco anos
o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de
cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em
que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no
) ” (R
20.910/32
Esp
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
1105442/RJ,
SEÇÃO, julgado em
D Je
. 3. Frise-se, ainda,
09/12/2009,
22/02/2011)
que: “Tratando-se de créditos da União de natureza não tributária,
afasta-se tanto a prescrição prevista no Código Tributário Nacional
quanto a do Código Civil. Aplicável, no caso, a prescrição qüinqüenal do
o do Decreto n. 20.910, de
(STJ, R Esp n.
art. 1
06/01/1932
623023/RJ,
Rel. Min. ELIANA CALMON, T2, ac. un, DJ
p. 251) e a
14/11/2005
suspensão do prazo prescricional por 180 dias após a inscrição em
dívida ativa (art. 2o, §3o, da
" (AC
Lei n. 6.830/1980)
Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL
0029322-26.2015.4.01.9199/MT,
ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.1657 de
. 4.
11/09/2015)
Assim, não havendo o pagamento, nem a impugnação do valor cobrado
no auto de infração, é de se concluir que o crédito foi definitivamente
constituído no seu vencimento em
portanto, já atingido pela
31/03/2004,
prescrição quando da propositura da ação em
5. Apelação
09/06/2009.
não provida.

Os embargos de declaração não foram providos (fls. 188-193).
Nas razões recursais, a recorrente aponta, em síntese, violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
alegando negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, bem como aponta afronta ao
o, § 3o, da
art. 2
Lei 6.830/1980
(LEF), sustentando pela não ocorrência de prescrição, pois a inscrição em dívida ativa
teria suspendido o prazo por 180 (cento e oitenta) dias.
Transcorreu,
, o prazo para apresentar contrarrazões.
in albis
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator) Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54995791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:18
Código de Controle do Documento: f7139b30-cfda-4cf1-ad4d-8e2357b0738a

Com relação à alegada violação aos arts. 489 e 1.022, do
não há
CPC/2015,
nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que
decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, a recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em vício de
omissão quanto à análise da causa suspensiva da prescrição entre
e
30/3/2009
(fl. 202):
30/9/2009

[...] A ANP apontou em seus embargos de declaração a existência de
causa suspensiva do prazo prescricional, no período compreendido
entre
e
em virtude do previsto no § 3o do
o
30/03/2009
30/09/2009,
art. 2
da
fato este impeditivo da incidência da prescrição.
Lei no 6.830/80,
Desta maneira, o aresto ora objurgado incorreu na conduta do inciso IV
do § 1o do
do CPC, havendo, com isso, presunção de omissão,
art. 489
razão pela qual foram opostos embargos de declaração, mas a omissão
não foi suprida, mantendo-se o vício denunciado.
Há, portanto, violação ao disposto no
parágrafo único, inciso
art. 1.022,
II, do CPC, pois o Tribunal de origem não demonstrou a razão pela qual
desconsiderou a alegação da Autarquia (basta verificar a CDA),
incorrendo, assim, a conduta descrita no inciso IV do §1o do
do
art. 489
CPC e sem suprir a omissão presumida pelo inciso II do parágrafo único
do
do CPC.
art. 1.022
Bem por isso, considerando o rigoroso entendimento desta Corte
Superior sobre o prequestionamento, outra alternativa não resta à ANP
senão interpor o presente Recurso Especial, para que este Col. STJ, à
vista da ofensa ao arts. 1.022, parágrafo único, II
o 489, §1o, IV,
c/c
ambos do CPC, anule o v. acórdão hostilizado do E. TRF da 1aRegião,
a fim de que outro seja proferido em seu lugar, desta feita apreciando a
matéria arguida nos aclaratórios desta autarquia.

Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto
do pedido das partes (realizado na minuta e contraminuta recursais).
Em detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, o Tribunal de origem
se limitou a fixar o termo inicial no vencimento (
) e concluiu pela prescrição
31/3/2004
na propositura (
), sem explicitar o tratamento do período de suspensão
9/6/2009
alegado. Vejamos (fl. 170):

[...] O
o-A da
prescreve que:
art. 1
Lei no 9.873/1999
“Constituído
definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do
processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente
da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”.
Documento eletrônico VDA54995791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:18
Código de Controle do Documento: f7139b30-cfda-4cf1-ad4d-8e2357b0738a

Ademais, a Primeira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
submetido ao regime do
-C
REsp 1.105.442/RJ,
art. 543
do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que: “É
de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução
fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do
momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no
(
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
)
20.910/32
REsp 1105442/RJ,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
D Je
.
09/12/2009,
22/02/2011)
Frise-se, ainda, que: “tratando-se de multa por infração ambiental, a
notificação do executado do lançamento do débito se dá no próprio auto
de infração, que já conta com a qualificação do notificado, valor da
(AC
Rel.
multa, data de vencimento"
0027127-39.2013.4.01.9199/MG,
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA,
e-DJF1 p.3986 de
.
12/06/2015)
Assim, não havendo o pagamento, nem a impugnação do valor cobrado
no auto de infração, é de se concluir que o crédito foi definitivamente
constituído no seu vencimento em
(ID – no 3819926),
31/03/2004
portanto, já atingido pela prescrição quando da propositura da ação em
09/06/2009.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Desse modo, há plausibilidade na alegação de negativa de prestação
jurisdicional, ante a ausência de enfrentamento específico dos marcos de suspensão
(inscrição em dívida ativa em
e correspondente suspensão até
,
30/3/2009
30/9/2009)
sobretudo porque essa questão é potencialmente apta a infirmar a conclusão de
prescrição.
Em vista disso, o inciso IV do § 1o do
do Código de Processo Civil
art. 489
impõe um dever de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Assim, para que se
considere fundamentada a decisão, o juiz deve examinar todos os argumentos trazidos
pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que
embasou a decisão.
No caso, portanto, constata-se a efetiva omissão do acórdão recorrido
quanto à alegação da parte, que constitui questão relevante oportunamente suscitada
e que, se acolhida, poderia levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
Havendo omissão relevante por parte do juiz, que deixe de analisar o
fundamento mencionado na alegação da parte ou precedentes invocados, ocorrerá
uma lacuna passível de correção por meio dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54995791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:18
Código de Controle do Documento: f7139b30-cfda-4cf1-ad4d-8e2357b0738a

Sob a égide do atual Código de Processo Civil, não é mais admissível
rejeitar os embargos de declaração sob o argumento isolado de que o juiz não teria a
obrigação de se manifestar sobre todos os aspectos do caso ou mediante
fundamentação genérica.
Esposando o mesmo entendimento, precedentes desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
II - Verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
precipuamente, as
controvérsia e oportunamente suscitada,
considerações dos servidores sobre a existência do débito e a proposta
de pagamento parcelado com desconto. Esta alegação constitui
questão relevante oportunamente suscitada e que, se acolhida,
poderia levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.
à luz dos dispositivos
Ademais, a não apreciação das teses,
constitucional e infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o
acesso à instância extraordinária. Recurso Especial provido.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp n. 2.056.483/TO,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de
grifo nosso).
30/8/2023,
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, POR
OMISSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. [...] VIOLAÇÃO AO
II, DO
CONFIGURADA. OMISSÃO DO
ART. 1.022,
CPC/2015
ACÓRDÃO
RECORRIDO
SOBRE
QUESTÃO
RELEVANTE,
OPORTUNAMENTE ALEGADA PELO ORA RECORRENTE, NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54995791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:18
Código de Controle do Documento: f7139b30-cfda-4cf1-ad4d-8e2357b0738a

[...] VII. Assiste razão ao recorrente, quanto à alegada omissão do
acórdão impugnado no exame do conteúdo normativo dos arts. 141,
492 e 1.013, § 1o, do
que, segundo defende, impediriam a
CPC/2015,
concessão da pensão por morte à viúva do de cujus, por julgamento
petita, quando da apreciação da remessa necessária.
ultra/extra
Embora o juiz não esteja obrigado, em princípio, a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, nem a
examinar todos os dispositivos legais que estas entendem pertinentes à
solução da controvérsia, configura-se a negativa de prestação
jurisprudencial quando o Tribunal deixa de se manifestar acerca de
- como no
questão relevante, essencial à tese defendida pela parte
caso presente -, cuja apreciação, além de viabilizar futura discussão, no
âmbito do Recurso Especial, poderia implicar, se acolhida, na eventual
reforma, ainda que parcial, do julgado. Precedentes: STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.720.126/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
13/04/2021;
AREsp 1.623.348/RO,
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2021;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro LÁZARO
REsp 1.702.509/SP,
GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do
a Região),
TRF/5
QUARTA TURMA, DJe de
Rel.
24/08/2018; AREsp 1.063.967/SP,
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
19/12/2017;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.425.259/PE,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2015.
VIII. Na espécie, considerando a omissão do Tribunal de origem em
emitir pronunciamento acerca da alegada impossibilidade de converter
a aposentadoria por invalidez, concedida pela sentença ao autor, em
pensão por morte à viúva do de cujus, no julgamento da remessa oficial,
à luz dos arts. 141, 492 e 1.013, § 1o, do
apesar de a
CPC/2015,
matéria ter sido oportunamente suscitada pelo ora recorrente, nos
Embargos de Declaração opostos na origem, resta configurada a
negativa de prestação jurisdicional e a conseqüente violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão,
parcialmente provido, para anular o acórdão proferido no julgamento
dos Embargos de Declaração e devolver os autos ao Tribunal de
origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, suprindo a
omissão apontada (
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.954.011/PI,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/9/2021,
28/9/2021,
grifo nosso).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
PRECEDENTE QUE CORROBORA COM A TESE RECURSAL E QUE
FORA UTILIZADO COMO RATIO DECIDENDI DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC CONFIGURADA.
ART. 1.022
1. O Diploma Processual estabelece quatro hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, tratando-se de recurso de fundamentação
vinculada, restrito a situações em que patente a existência de i)
obscuridade, ii) contradição, iii) omissão e iv) erro material (art. 1.022).
2. Com relação à omissão do julgado, previu, ainda, em seu parágrafo
único, que incidirá neste vício o julgado que incorrer em qualquer das
Documento eletrônico VDA54995791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:18
Código de Controle do Documento: f7139b30-cfda-4cf1-ad4d-8e2357b0738a

condutas descritas no artigo 489, § 1o, do NCPC, entre as quais se
destaca o inciso VI - "deixar de seguir enunciado de Súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento".
3. O acórdão recorrido, na hipótese, foi omisso, uma vez que, a
despeito da oposição de embargos de declaração - pela ausência de
manifestação sobre o precedente da Segunda Seção que corrobora
com a sua tese recursal, sendo tal julgado, inclusive, utilizado como
da decisão agravada pelo Min. Relator -, não se
ratio decidendi
manifestou de forma satisfatória sobre o ponto articulado.
4. Mostra-se imprescindível, no caso, que o Juízo aprecie o
precedente indicado, seja para efetuar o distinguishing, seja para
reconhecer a superação do posicionamento (overruling), não
podendo ficar silente quanto ao ponto.
5. Embargos de declaração parcialmente providos (EDcl no AgInt no
AgInt no AREsp
relator Ministro Lázaro Guimarães
165.721/BA,
(Desembargador Convocado do TRF 5a Região), relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
7/8/2018,
de
grifo nosso).
25/9/2018,

Desse modo, o acórdão recorrido, neste caso concreto, efetivamente violou
os arts. 489 e 1.022 do
uma vez que, a despeito da oposição de embargos
CPC/2015,
de declaração, não se manifestou de forma satisfatória sobre alguns dos pontos
articulados.
Isso posto, dou provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão
que julgou os embargos de declaração, determinando a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, para novo julgamento dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA54995791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:18
Código de Controle do Documento: f7139b30-cfda-4cf1-ad4d-8e2357b0738a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.164.393 / GO
Número Registro: 2024/0307888-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02260583120098090029 10256036320184010000 2260583120098090029
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRIDO
: MARIA ZONEIDE FREITAS LIMA
ADVOGADO
: DANIEL CELESTINO DE SOUZA - SP209480
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:41
Código de Controle do Documento: a12c2215-3a84-4f04-8d8a-78d96d6c71f0

Documento eletrônico VDA55917081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:41
Código de Controle do Documento: a12c2215-3a84-4f04-8d8a-78d96d6c71f0